Tribunal: STF
Processo: Rcl 79532
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Kdydja e Silva Castro contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA no Processo 0004799-74.2016.8.10.0001, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI – Tema 784 da Repercussão Geral.



    O reclamante alega, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.



    Argumenta o reclamante:



    Versa a ação de origem (Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada n. 0004799-74.2016.8.10.0001 - 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de São Luís/MA) sobre nomeação em cargo público em decorrência de preterição por contratações precárias e imotivadas em razão do “Concurso Público para Cargos de Professores da Educação Básica (Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular e Educação Especial)” do Estado do Maranhão (Edital n. 01/2009) (DOC. 07).



    [...] 



    Apesar disso, o Estado do Maranhão sucedeu o processo seletivo para contratação temporária de professores sob o Edital n. 03/2009 (DOC. 09) e novo concurso público de Edital 01/2015 (DOC. 10) para o cargo de professor, mesmo diante da suspensão da validade do concurso do Edital n. 01/2009, por meio da Ação Civil Pública n. 0005546-97.2011.8.10.0001 (5385/2011) para nomeação dos candidatos habilitados à nomeação em razão da contratação temporária de professores durante a vigência do concurso público de Edital n. 01/2009 (Ação Civil Pública que transitou em julgado no dia 23/02/2021) (DOC. 11).



    [...]



    No entanto, o entendimento definido no IRDR do TJMA n. 48.732/2016 não está alinhado ao entendimento definitivo exarado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 784, com Repercussão Geral reconhecida, para garantia do direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.



    [...]



    Em sentença, os pedidos foram julgados improcedentes ante a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 48.732/2016 ao ditar que “Os candidatos excedentes, em concurso público para professor do Estado, não têm direito à nomeação em razão da contratação de professores temporários dentro do prazo de validade do certame, para o mesmo local e disciplina de aprovação dos excedentes, ante a inexistência de cargo efetivo a ser provido”.



    [...]



    Apesar disso, permeiam nos autos i) o ato comissivo do ente público em publicar dois editais (003/2009 e 001/2015) durante a vigência do Edital n. 01/2009; ii) a conversão da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação em razão da disponibilização 15 (quinze) vagas (1 vaga para Língua Portuguesa + 14 vagas de 1º a 4º Polivalente) no mesmo ano de 2009 e mais 204 (duzentos e quatro vagas) vagas de Língua Portuguesa em 2015, ainda no prazo de vigência do concurso; iii) a omissão no ato de nomeação da requerente mesmo diante de decisão liminar favorável (DOC. 13, já citado); e, por fim, iv) o respectivo nexo de causalidade. (Doc. 1,p. 3- 11)



    Ao final, requer: 



    e) por fim, julgar procedente a Reclamação para cassar decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, tendo em vista a violação ao Recurso Extraordinário n. 837311, com Repercussão Geral (Tema 784). (Doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021 – grifei). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    No caso concreto, observo que o requisito não foi atendido.



    Isso porque o ato reclamado (doc. 4, p. 2-5) é a decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA, que julgou improcedente os pedidos da reclamante.



    Ainda que tal decisão tenha sido confirmada posteriormente, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e do Superior Tribunal de Justiça, verifico que não há registro de interposição de recurso extraordinário.



    Saliento que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023; Rcl 66.643/SP, DJe 25/3/2024.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator